Tribunal: STF
Processo: RE 1264925
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Instalação de, no mínimo, dois leitos de berçário e dois leitos de UTI neonatal na Irmandade de Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena. Inadmissibilidade. Compete ao Estado a formulação de política de saúde e sua execução. Princípio da Separação de Poderes. Necessidade de estudos técnicos aprofundados acerca da regulação de oferta de vagas. Não incumbe ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público questionar a aplicação de valores doados pelo Lions Clube Cinquentenário de Dracena à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena, mas à entidade doadora. Sucumbência. Não cabe condenação em sucumbência quando a parte vencida é o Ministério Público, salvo se houver comprovada má-fé. Inteligência dos artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/85. Sentença reformada neste tópico. Recurso parcialmente provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 6º, caput; 196; 197; 198, II, e 227, caput, todos da CF. 
    O recurso não deve ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal decidiu pela possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Nessa linha, vejam-se as seguintes ementas: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Poder Judiciário. Determinação para implementação de políticas públicas. Segurança pública. Destacamento de policiais para garantia de segurança em estabelecimento de custódia de menores infratores. Violação do princípio da separação dos Poderes. Não ocorrência. Precedentes. 
    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 
    2. Agravo regimental não provido.” (AI 810.410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. arts. 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 
    2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 
    3. Agravo regimental improvido.” (RE 559.646-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie) 
    No caso, não ficou comprovada a existência de situação excepcional a ensejar a intervenção do Poder Judiciário. De modo que eventual acolhimento da tese do recorrente demandaria uma nova análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator